Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO E IMPUGNAÇÃO À PENHORA. QUESTÕES PRECLUSAS. INTERPOSIÇÃO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 507 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento. Observa-se que a penhora de percentual de salário e a alegação de irregularidade da intimação são discutidas no outro agravo de instrumento (processo n. 0714320-81.2019.8.07.0000), de Relatoria do Desembargador Cesar Laboissiere Loyola, 2a Turma Cível, distribuído em 29/03/2021, interposto pela mesma parte, cujas razões são idênticas ao presente recurso, de modo que o agravante pretende, por vias transversas, novo exame da matéria.
2. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto ao pleito de impugnação à penhora e de irregularidade de intimação, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião de decisões anteriores, impedindo que seja reapreciada em agravo de instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão (art. 507 do CPC).
3. Assim, o agravo de instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão, motivo pelo qual o agravo interno não encontra amparo.
4. Recurso conhecido e desprovido.